Tribunal: STF
Processo: ARE 1477892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS. Demonstrada divergência jurisprudencial, nos termos exigidos no artigo 896 da CLT, provê-se o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. LEI 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS. Deixa-se de analisar a arguição de negativa de prestação jurisdicional face o disposto no art. 282, § 2º, do CPC. Recurso de revista não conhecido. NEGATIVAS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VERBAS RESCISÓRIAS. DANO MORAL. O recorrente não atentou para o novo requisito da Lei 13.015/14, deixando de indicar em sua petição recursal os trechos do acórdão regional complementar que examinou os embargos de declaração, nos termos do art. 896, § 1º-A, IV, da CLT. Recurso de revista não conhecido. ACÚMULO DE FUNÇÃO. O recorrente não atentou para o novo requisito da Lei 13.015/13, deixando de indicar em sua petição recursal o trecho da decisão recorrida que estaria a consubstanciar o prequestionamento da controvérsia, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Recurso de revista não conhecido. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS. RADIALISTA. NULIDADE. Caso em que houve pré-contratação de serviço extraordinário de empregado radialista. Entendeu o TRT válidas as horas extras contratadas. Nesse contexto, embora as jornadas dos bancários e dos radialistas que trabalham no setor de produção sejam reguladas por leis distintas, quais sejam, artigo 224 da CLT e artigo 18, II, da Lei 6.615/78, é certo que ambas as legislações fixaram a jornada especial de 6 horas, em face do maior desgaste produzido em razão do tipo de atividade desenvolvida, não se admitindo, portanto, a pré-contratação de horas extras tanto em relação aos bancários como aos radialistas. Contraria a jurisprudência desta Corte o acórdão recorrido ao afastar a aplicação analógica da Súmula 199 do TST. Recurso de revista conhecido e provido. SALÁRIO COMPLESSIVO. HORAS EXTRAS. O reclamante alega que as horas extras eram pagas de forma complessiva, uma vez que é vedada a pré-contratação de horas extras. Aponta contrariedade à Súmula 91 do TST e colaciona arestos. Prejudicada a pretensão recursal do reclamante ante o provimento do recurso de revista no tema “nulidade da pré-contratação de horas extras. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O Tribunal Regional explicitou que balizou o princípio da proporcionalidade com os critérios pertinentes para definir o valor do dano moral em 5 mil reais. Desse modo, considerando a moldura factual definida pelo Regional e insusceptível de revisão (Súmula 126 do TST), o valor atribuído não se mostra desproporcional. Recurso de revista não conhecido. RECURSO DE REVISTA ADESIVO DA RECLAMADA. LEI 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O recorrente deixando de indicar em sua petição recursal o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do Tribunal Regional sobre questão veiculada no recurso ordinário, conforme determina o art. 896, § 1º-A, IV, da CLT. Recurso de revista não conhecido. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. O trecho do acórdão regional transcrito no recurso de revista adesivo nada dispõe sobre a questão da existência de convenção coletiva que disponha sobre compensação. Desse modo, impossível a demonstração analítica dos dispositivos de lei ou da Constituição Federal e dos arestos colacionados com a decisão regional, conforme determina o art. 896, § 1º-A, III, da CLT. Recurso de revista não conhecido. DANO MORAL. PROVA DO FATO. A reclamada ao transcrever o trecho do acórdão regional que versa sobre o tema, omitiu a parte em que a Corte Regional examinou a prova produzida nos autos para comprovação do dano moral. Desse modo, desatendidos os requisitos do art. 896, § 1ª-A, I e III, da CLT. Recurso de revista não conhecido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A recorrente alega contrariedade à Súmula 362 do STJ, verbete sumular de órgão não elencado na alínea “a” do art. 896 da CLT. Não preenchido, portanto, requisito do art. 896, § 1º-A, II, da CLT. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LIV e LV; e 7º, XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente